Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702965-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGOSTINHA RODRIGUES IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A paciente, condenada à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de falsificação de documento público, associação criminosa e estelionato, teve extinta a punibilidade das penas dos dois últimos, com base no Dec. 11.302/22 (ID 67126020). Sustenta o impetrante que, concedido o indulto à paciente, remanesceu pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 297 do CP - falsificação de documento público. A paciente, primária e maior de 71 anos, tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a cumprir pena em regime aberto. Daí que, expedido mandado de prisão para a paciente iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, há evidente constrangimento ilegal. Pede, em liminar, a suspensão o mandado de prisão. No mérito, requer seja a pena substituída ou, subsidiariamente, fixado regime aberto. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido para que fosse substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixado regime prisional aberto à paciente (ID 67126026). A fixação de regime de cumprimento da pena e o exame dos requisitos para substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do CP) competem ao juiz do conhecimento. A sentença, especificamente quanto ao crime de falsificação de documento público, condenou a paciente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto -- não substituída por restritiva de direitos (ID 67126018, p. 26). O acórdão deu provimento, em parte, à apelação da defesa e reduziu a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dia de reclusão, mantidos o regime prisional semiaberto e a não substituição da pena (ID 67126019, p. 35). A condenação transitou em julgado em 9.11.22 (ID 67126021, p. 3). Não pode o juiz da execução, salvo nos casos expressamente previstos na LEP -- soma ou unificação das penas e progressão de regime -- alterar os termos da sentença condenatória, pena de ofensa à coisa julgada. Logo, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena da paciente. Trata-se de consequência natural da condenação definitiva, ainda que o regime seja o semiaberto. Saliente-se que, antes de expedido o mandado de prisão, a paciente foi intimada para se manifestar sobre os requisitos da saída antecipada - Pedido de providências 0007891-31.2018.8.07.0015 -, e não o fez (consulta ao SEEU, autos 0403256-63.2023.8.07.0015, movs. 64.1, 65 e 73). Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES